Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BANCO. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.